Tribunal: TJBA
Processo: 8003119-18.2022.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003119-18.2022.8.05.0074 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE DIAS DAVILA Advogado(s): WELLINGTON OSORIO MODESTO E SILVA APELADO: ARCOTEC SERVICOS E MONTAGENS LTDA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. BAIXO VALOR. DÉBITO R$ 5.045,43. TEMA 1.184/STF. RESOLUÇÃO CNJ 547/2024. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE MEDIDAS PRÉVIAS. INÉRCIA DO EXEQUENTE. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. DECISÃO MANTIDA. I. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa (Art. 37, CF) e da economicidade (Art. 70, CF), respeitada a competência constitucional de cada ente federado (Tema 1.184/STF). II. O valor da execução (R$ 5.045,43) situa-se abaixo do limite nacional de R$ 10.000,00 estabelecido pela Resolução CNJ nº 547/2024 (Art. 1º, § 1º), representando apenas 50,45% do parâmetro fixado pelo Conselho Nacional de Justiça. III. A extinção decorreu de inércia do próprio Município em cumprir determinação judicial de emenda à inicial, demonstrando desinteresse na persecução judicial do crédito, circunstância que distingue o caso dos precedentes invocados pelo Agravante. IV. Embora exista Decreto Municipal nº 1.818/2022 estabelecendo piso de R$ 1.257,72 para ajuizamento, a Resolução CNJ nº 547/2024, ao definir critérios processuais de aferição de interesse de agir, aplica-se com prevalência quando caracterizada a ineficiência concreta da cobrança judicial. V - Agravo Interno conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida integralmente. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo interno na apelação cível n. 8003119-18.2022.8.05.0074, em que figuram como agravante MUNICÍPIO DE DIAS D'ÁVILA e como agravado ARCOTEC SERVIÇOS E MONTAGENS LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE/MAIORIA, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, mantendo-se integralmente a decisão monocrática agravada, nos termos do voto da relatora e pelas razões expostas. Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia. Desª. Gardênia Pereira Duarte Relatora